Tribunal: TJMT
Processo: 0004569-92.2010.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004569-92.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (APELADO), WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 109.960.527-04 (ADVOGADO), IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO - CPF: 830.133.691-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 921 do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante aduz que em 30-09-2012 foi homologado o acordo extrajudicial firmado com o réu, de modo que a Execução passou a ser desse título judicial, para o qual o prazo aplicável é de cinco anos, e não de três, das cédulas de créditos bancários.

Diz que o juízo não especificou a data de início da contagem do prazo prescricional, pois após o pedido de suspensão os autos já foram remetidos ao arquivo e ele jamais foi intimado para se manifestar sobre a existência de bens penhoráveis, como exige o § 1º, do art. 921, do CPC.

Contrarrazões no Id. 191370388.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução foi ajuizada em 27-08-2010 e a citação realizada em
31-01-2012.

Em 27-06-2012 as partes firmaram acordo extrajudicial, que foi homologado em 30-09-2012.

Em 17-05-2013 o exequente informou o descumprimento pelo devedor, pediu o prosseguimento da demanda e a penhora online, que foi deferida. O montante bloqueado na ocasião (aproximadamente R$ 19.000,00) foi levantado pelo exequente em 07-03-2014.

Pediu pesquisa e penhora via Bacenjud e Renajud, que foram deferidas em 18-05-2015.

Em 16-07-2015 postulou a suspensão do feito por 30 dias. Esse pedido não foi apreciado e, em seguida, o juízo determinou a remessa dos autos ao arquivo (em 23-06-2016). Em 27-03-2019 o exequente requereu o desarquivamento.

O executado opôs Exceção de Pré-Executividade em 22-02-2021 e, após manifestação do exequente, o feito sentenciado.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão e, quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial fixado ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano.

Nestes autos, como pedido de suspensão não foi analisado, computa-se como termo inicial a data da remessa dos autos ao arquivo (
23-06-2016), e o prazo prescricional começa a ser contado um ano depois (23-06-2017), conforme art. 921, §4º, do CPC. Desse modo, finalizou em 23-06-2020.

Ao pedir o desarquivamento (27-03-2019), o exequente não deu nenhum andamento à lide e só se manifestou de novo quando foi intimado a se pronunciar sobre a digitalização dos autos e sobre a Exceção de Pré-Executividade, o que não é suficiente para interromper a prescrição.

Quanto à legislação do período da pandemia, ainda que a Lei n. 14.010 /2020, tenha suspendido os prazos prescricionais entre 16-06-2020 a 30-10-2020, esse período não é suficiente para que não esteja caracterizada a prescrição, visto que mesmo depois o exequente não promoveu o andamento do feito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO INSERIDO NO RESP 1.604.412/SC. SÚMULA 83/STJ. DIREITO SUBJETIVO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, inexiste direito subjetivo à aplicação da jurisprudência vigente à época dos fatos, estando o julgador vinculado apenas aos precedentes existentes no momento da efetiva prestação jurisdicional. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1745410 PR 2020/0209877-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCINDÍVEL. NOVO REGRAMENTO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO SOB A ÉGIDE DA NOVA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil. 2. Para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente, é desnecessária a intimação do exequente, sendo imprescindível a intimação do credor tão somente para fins de conferir-lhe oportunidade de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 3. Nos feitos em curso, o novo regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir a partir da suspensão da execução nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 00134636820138070006 DF 0013463-68.2013.8.07.0006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 16/12/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024